Tribunal: TJBA
Processo: 0405576-71.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0405576-71.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA e outros Advogado(s): CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGAO CABRAL, MARYANNA PORTO DE CARVALHO BRAGA, LIEGE ALMEIDA RIBEIRO, LIZE BORGES GALVAO APELADO: REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO Advogado(s):REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EMBARGOS OPOSTOS PELA PROMITENTE COMPRADORA. JUROS DE OBRA COBRADOS APÓS O PRAZO CONTRATUAL DE ENTREGA. APLICAÇÃO DO TEMA 996 DO STJ. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DISTINÇÃO ENTRE DANO EMERGENTE E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA COM ALUGUÉIS PAGA PELO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CORRETA E LIMITADA DO TEMA 970 DO STJ. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES RECONHECIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA RESTABELECER CONDENAÇÕES EXCLUÍDAS NO JULGADO ORIGINAL. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO contra Acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar Apelação e Recurso Adesivo, deu parcial provimento ao recurso das rés (Jotanunes Construtora Ltda. e Vida Bela Empreendimentos Imobiliários Ltda. - SPE) e negou provimento ao recurso da autora. O processo originário (Proc. nº 0405576-71.2012.8.05.0001) discute atraso de 11 meses na entrega de imóvel, com pedido de indenização por danos materiais (aluguéis, lucros cessantes e juros de obra) e morais, além de nulidade de cláusulas contratuais. O Acórdão embargado afastou a condenação relativa aos juros de obra, aos danos morais e à cumulação da multa moratória com os alugueis. A Embargante alegou omissões e contradições, especialmente quanto à não aplicação dos Temas 996 e 970 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o Tema 996 do STJ, que reconhece a ilicitude da cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel; (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias específicas, há dano moral indenizável; (iii) determinar se é possível a cumulação da multa moratória com os aluguéis pagos, quando estes se caracterizam como dano emergente. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 996 do STJ estabelece que é ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância. O Acórdão embargado ignorou essa orientação vinculante ao afastar a condenação das construtoras, incorrendo em omissão e contradição. A indenização por danos morais deve considerar as circunstâncias concretas do caso, que demonstram abalo emocional relevante à Embargante (arrimo de família, frustração de expectativa de moradia, desgaste físico e psicológico), caracterizando lesão à dignidade, apta a justificar reparação pecuniária. Os aluguéis pagos pela Autora em razão da mora da construtora caracterizam-se como dano emergente. Nessa hipótese, é possível a cumulação com a multa moratória, pois visam a reparar prejuízos de naturezas distintas, conforme precedentes do STJ, sendo inadequada a aplicação automática do Tema 970 do STJ. O acolhimento dos embargos com efeitos modificativos impõe a readequação da sucumbência, com condenação das Rés ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: A construtora responde pela restituição dos juros de obra pagos pelo consumidor após o prazo contratual de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, conforme o Tema 996 do STJ. O atraso na entrega de imóvel pode gerar dano moral indenizável quando demonstrados abalos concretos à esfera íntima do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. É permitida a cumulação da multa moratória contratual com a indenização por aluguéis pagos a terceiros, quando estes configuram dano emergente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 402; CDC, arts. 6º e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.08.2018. STJ, REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF (Tema 970), rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.11.2018. STJ, REsp 1.355.554/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06.12.2012. TJ-BA, Apelação 0556462-43.2016.8.05.0001, rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.07.2024. TJ-BA, Apelação 0519448-88.2017.8.05.0001, rel. Des. Cassinelza Lopes, j. 03.12.2020. TJ-BA, Apelação 0961679-88.2015.8.05.0113, rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 27.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0405576-71.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA e outros e como apelada REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do relator. Salvador, .